Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-18.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001220-18.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELANTE), ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA - CPF: 023.436.991-43 (VÍTIMA), RENATA SANTANA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001220-18.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA

APELADO: ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DANO QUALIFICADO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTES NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO E FOTOGRAFIAS – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – PRESCINDIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO – OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PLEITO IMPERTINENTE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE –
RECURSO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO APENAS COMO MAUS ANTECEDENTES – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – MEDIDA ADEQUADA – ACUSADO QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]”
[TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021].

A despeito da inexistência do laudo pericial de exame de corpo de delito do aparelho danificado, não há falar em ausência de materialidade da prática delituosa, notadamente quando sobejam provas dos autos, seja pela confissão do acusado, pelo depoimento da vítima, e pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil, além das fotografias que demonstram o estrago causado no bem da ofendida.

Havendo a comprovação de que o acusado ostenta várias condenações transitadas em julgado anteriores à prática do delito, nada obsta sua utilização na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes, não se revelando cabível, no entanto, empregá-las para sopesar de modo desfavorável a conduta social ou a personalidade do agente.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
[Enunciado Orientativo n. 18].

Se o agente confessou espontaneamente a prática dos crimes de ameaça e de dano qualificado, deve ser conferido a ele o benefício legal da atenuação da pena na segunda fase dosimétrica, não sendo possível a compensação integral, por se tratar de agente multirreincidente.

“Imposta a pena de 4 meses e 2 dias de detenção, é adequado o regime inicial semiaberto aplicado pelas instâncias ordinárias, na medida em que está em conformidade com o previsto no art. 33, § 2.o e § 3.o, c.c. o art. 59, do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF, tendo em vista que o réu apresenta circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e a condição de reincidente”
[STJ, AgRg no HC 646.145/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001220-18.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA

APELADO: ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, e por Rogério de Souza Caldeira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o segundo recorrente à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], de ameaça [art. 147 do CP], e de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP], em concurso material [art. 69 do CP].

A Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos postula o reconhecimento negativo das vetoriais respeitantes aos antecedentes e à conduta social do agente, buscando, ao final, o recrudescimento da reprimenda imposta e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A defesa, por sua vez, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e o de lesão corporal, porquanto, a seu entender, ocorreram no mesmo contexto fático.

Depreca, ainda, a absolvição em relação ao delito de dano qualificado por falta de prova da materialidade delitiva.

Subsidiariamente, pede a defesa o redimensionamento da reprimenda imposta, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, suscitando, também, a ausência de certidão cartorária para comprovar a reincidência.

Por derradeiro, requesta a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo provimento do recurso ministerial, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas razões recursais, e o parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que seja reconhecida a confissão espontânea.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001220-18.2020.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado,
Rogério de Souza Caldeira
,

foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], de ameaça [art. 147 do CP], e de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP], em concurso material [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1: – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso inquérito policial que no dia
05 de agosto de 2018
, às 17:30,
em residência particular
, localizada na Rua Rondônia, n. 1577, bairro Jardim Popular, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto,
ofendeu a integridade corporal de sua convivente

Itanielly Maizza Floriana Batista
, à medida que lhe deu
socos e cotoveladas
, fazendo com que a vítima
quase desmaiasse
, causando-lhe, por conseguinte, escoriações e lesões de natureza leve, conforme Auto de Exame de Lesão Corporal, (f. 16/19-IP).

FATO 02: AMEAÇA

Consta do incluso inquérito policial que no dia
05 de agosto de 2018
, às 17:30, em residência particular, localizada na Rua Rondônia, n. 1577, bairro Jardim Popular, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relação doméstica e íntima de afeto,
ameaçou sua convivente Itanielly Maizza Floriana Batista
por
meio de palavras e gestos
, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 03: DANO QUALIFICADO

Consta do incluso inquérito policial que no dia
05 de agosto de 2018
, às 17:30, em residência particular, localizada na Rua Rondônia, n. 1577, bairro Jardim Popular, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante violência e ameaça
,
destruiu coisa alheia móvel
, consistente no
aparelho celular
de sua convivente
Itanielly Maizza Floriana Batista
, à medida que o
arremessou ao solo
,
quebrando-o em partes e o tornando inutilizável
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há nove anos, com quem possui três filhos.

Ressai que, na data dos fatos (05/08/2018), o denunciado chegou em casa embriagado, e começou a discutir com a vítima, razão pelo qual,
ROGÉRIO

se irritou e ficou agressivo
, desferindo
socos contra a vítima
, nas regiões do
braço e do tórax
,
derrubando-a
,
fazendo com que a vítima quase desmaiasse
.

Exsurge do caderno apuratório que, o denunciado carregou a vítima até o quarto, onde Itanielly passou a gritar por socorro, em seguida
ROGÉRIO continuou com a agressão desferindo cotoveladas em seus braços
.

Na mesma oportunidade, a vítima informou que era melhor eles se separarem, quando então o denunciado a
ameaçou dizendo que caso se separassem ele lhe daria um tiro na coluna, deixando-a aleijada
.

Na sequência, a vítima disse que acionaria a Polícia, quando ROGÉRIO
tomou o celular de sua mão e o jogou duas vezes ao chão
, tornando-o inutilizável.

No dia seguinte, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência n. 2018.245872 (fls. 5/6-IP), Termos de declarações (fl. 07-IP), Exame de Corpo de Delito, (fl. 15/18-IP).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos”.

Por questão de coerência lógico-processual, de início, passo ao exame do recurso defensivo, por abranger pedidos de absolvição em relação aos crimes de ameaça e de dano qualificado.

Com relação ao pleito de reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito doméstico, verifico que não procede a pretensão defensiva.

Consoante se extrai do depoimento prestado pela vítima, constata-se que as condutas perpetradas foram autônomas e independentes, não configurando a ameaça como fase ou meio necessário de preparação ou de execução das lesões corporais,
verbis
:

“
PROMOTORA
: Vamos falar desses fatos, ocorreram em
05 de agosto de 2018
, a senhora se recorda? O que aconteceu e como aconteceu? Tem como a senhora relatar pra gente?

VÍTIMA
: Olha eu não vou dizer que sinceramente que eu lembro de verdade, porque
eu não lembro direito
, eu li o processo sobre o que aconteceu em agosto de 2018, eu acho que eu morava no Jardim Popular em uma casinha de tijolo, eu lembro que ele chegou nervoso e ai ele estava brigando e xingando também,
aí eu lembro que ele quebrou meu celular também
, na época,
eu não lembro o motivo certinho
, de verdade eu juro que não lembro o motivo, mas eu lembro que ele quebrou o meu celular que na época era um celular que eu tinha ganhado da prima dele, e ele ficou bravo
eu falei que não aguentava mais e eu falei de separação e ele ficou mais nervoso ainda
, aí a gente acabou separando, dessa vez aí a gente ficou bastante tempo separado, nessa vez a gente ficou quase um ano separado.

PROMOTORA
: De acordo com as informações prestadas pela senhora na delegacia a senhora falou o seguinte: que o senhor Rogério chegou da fazenda embriagado e começou a caçar confusão com a senhora, falou que suas amigas eram vadias e estavam trazendo recados de macho pra você, é, e depois isso foi no sábado, e depois né ele chegou novamente embriagado e ele dormiu e por volta das 15h ele acordou e começou novamente esses fatos, discutiu porque a senhora estava na companhia de amigas, parece que ele ligou pra senhora, e a senhora não atendeu ele e ele ficou agressivo. A senhora se recorda disso?

VÍTIMA
: Mais ou menos.

PROMOTORA
: O que se recorda?

VÍTIMA
: É o que falei, eu me recordo que ele chegou bravo, não lembro quem estava lá, e depois estava meio friozinho se eu não tiver enganada, e eu sentei na frente, aí ele acordou e ficou bravo porque eu estava lá na frente aí ele começou a falar as coisas, eu entrei pra dentro e foi onde começou a briga de verdade. Eu tô tentando lembrar quem estava em casa, mas eu não lembro.

PROMOTORA
: Em relação as agressões você se lembra aonde foram e quais foram essas agressões? Ele deu tapa, soco?

VÍTIMA
: O Rogério sempre assim
as agressões dele sempre foi tapas, empurrões às vezes pegava no pescoço
, mas eu não me recordo dessa data, de coração, já aconteceu muitas brigas e muitas coisas.

PROMOTORA
: A senhora relatou que ele deu um soco no tórax, inclusive a senhora chegou a cair, isso a senhora se recorda?

VÍTIMA
: Não.

PROMOTORA
: Não? Uma cotovelada?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTORA
: O que se recorda?

VÍTIMA
: Foi na sala, isso daí eu lembro, foi na sala, ele ficou bravo,
eu estava sentada no sofá, aí ele pegou e fez assim ó no meu braço, porque ele estava com raiva porque eu falava pra ele que não dava e não dava mais certo, por conta das bebidas e das coiseiras dele, e ele ficou bravo e ele fez assim
.

PROMOTORA
: Ficou machucada em relação a esse fato?

VÍTIMA
: Ficou dolorido.

PROMOTORA
: Se recorda dele carregar até o quarto?

VÍTIMA
: Não. Por isso que é ruim, já aconteceu muito tempo, eu não tô mentindo, é que eu não lembro.

PROMOTORA
: Você falava que é melhor se separarem?

VÍTIMA
: Sim. O motivo maior foi esse, e a minha menininha tinha três anos e as crianças eram pequenas e eu falava que não dava mais por conta das crianças, e ele ficava bravo, o Rogério sempre teve ciúmes, muito obsessivo, ele colocava uma coisa na cabeça e não tirava, já falei mil vezes pra ele passar por psicólogo e acho que a única vez que ele passou foi quando ele estava na prisão. Isso é doentio não é normal, e a briga foi por causa disso, eu queria separar eu estava cansada de xingamento e briga, ele chegava em casa doido, e eu estava cansada, até dois anos atrás era só briga a gente não conversava, às vezes você queria sentar e conversar e não tinha jeito, era só briga, então era isso o motivo dessas agressões aí foi essa parte de eu querer me separar.

PROMOTORA
: Se recorda dele ter ameaçado a senhora?

VÍTIMA
: Sempre assim, ele fazia isso, ele fazia sempre.

PROMOTORA
: Na declaração da senhora, foi falado o seguinte, que ele afirmou que caso se separasse ele ia dar um tiro na sua coluna e deixar você aleijada e ninguém ia querer você como mulher.

VÍTIMA
: Sim,
isso daí ele falou mesmo
.

PROMOTORA
: O que ele falou? Pode falar para a gente?

VÍTIMA
: É, ele estava bem embriagado e
na hora da discussão ele falou que ia fazer isso
, porque ele não queria que eu separasse, pra mim não ter que me separar dele ou pra mim não ficar com outra pessoa ele ia fazer isso, porque ele estava brigando, mas ele não queria largar, está entendendo?

PROMOTORA
: Ele ia dar um tiro na senhora?

VÍTIMA
: E no outro dia ele não lembrava.

PROMOTORA
: Deixa eu perguntar, depois dessa ameaça, o que aconteceu? Como que foi essa questão do celular? Como que a senhora saiu de lá?

VÍTIMA
: Eu fui para minha mãe.

PROMOTORA
: Como ele quebrou esse celular?

VÍTIMA
: Ele tacou no chão.

PROMOTORA
: Por que ele tacou no chão?

VÍTIMA
: Para eu não ligar pra ninguém.

PROMOTORA
: E você ia acionar a polícia?

VÍTIMA
: É. Espera, não, não, minto, minto, a minha mãe estava ligando no celular e eu fui pegar para atender e eu não sei quem ele pensou que era e aí ele quebrou, não sei se ele achou que eu tinha ligado pra polícia, mas foi alguma coisa assim.

PROMOTORA
: E nesse dia, como saiu? Ele deixou sair? A senhora saiu e foi pra onde?

VÍTIMA
: Ele mesmo saiu, depois da discussão ele saiu, e eu fui pra casa da minha mãe?

PROMOTORA
: No caso a senhora morava aonde?

VÍTIMA
: Eu morava na Vila Nova, eu morava a duas quadras da minha mãe.

PROMOTORA
: E as crianças onde estavam no momento da briga?

VÍTIMA
: Elas estavam em casa.

PROMOTORA
: Elas presenciaram as brigas e agressões?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTORA
: Seus três filhos?

VÍTIMA
: Sim.

PROMOTORA
: Qual foi a reação delas? Choraram? O que fizeram?

VÍTIMA
: Sim, eles choram, eles não gostam, eles pedem pra ele parar, eles conversam com ele, eles choram, que criança que gosta de ver pai e mãe brigando, não é bom pra eles.

PROMOTORA
: A senhora chegou a realizar exame de corpo de delito?

VÍTIMA
: Não sei se fui pra Cáceres...

PROMOTORA
: Mas consta aqui nos autos o exame, a senhora apresentou lesão?

VÍTIMA
: Nesse dia não tinha machucado, estava dolorido.

PROMOTORA
: A senhora tinha escoriações aqui.

VÍTIMA
: Então talvez ele tenha me empurrado na parede, lá em casa era só tijolo porque não era amaciado, doutora, eu não tô mentindo, é que já aconteceu várias brigas, muitas vezes, essa aí não foi a primeira,
então assim várias vezes aconteceu
,
cada vez foi de um jeito
, por um motivo ou por outro motivo, então assim eu não me lembro de verdade,
eu lembro das cotoveladas
, eu não lembro das escoriações, então se tem o relato, é que eu não lembro certo porque não foi a primeira vez, sempre tem, vocês que estão no Fórum sabe de nós, que não é a primeira vez. Se fosse uma vez só eu ia lembrar certo.

PROMOTORA
: Como que está o relacionamento de vocês hoje em dia? Vocês ainda discutem?

VÍTIMA
: Atualmente está 80% melhor que antes, não foi dizer 100% vou tá mentindo, mudou muito, meus filhos já cresceu e eles conversam muito com ele, é, ele trabalha em Araputanga e fica 5 dias lá e 2 em casa, então mudou muita coisa. Seria melhor se melhorasse mais”.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou
parcialmente
os fatos narrados na peça acusatória, verbis:

“
JUÍZA
: Essa denúncia que eu acabei de ler contra o senhor, ela é verdadeira?

RÉU
: Eu estava na fazenda, eu cheguei e eu estava 6 meses juntando eucalipto e estava com mandado de prisão, aí tinha medida protetiva, eu vim do mato era 16:30 e ela ficou brava e disse que ia chamar a polícia
eu peguei o telefone joguei no muro e montei na moto e fui embora.

JUÍZA
: Esses fatos de que teria batido nela, ameaçado que ia dar um tiro nela, de que ela ficaria aleijada, é, isso aconteceu?

RÉU
: Não, batida não doutora, porque olha o tamanho dela, olha o meu, eu tenho dez processos, ela não tem nenhum arranhão, nenhum corte, já fui preso por conta de colher de pedreiro, se eu der um murro eu machuco muito, agora
agressão verbal é eu falo, xingo muito, exagero, tô lutando com isso tô tentando ter mais paciência, mas de agredir física não
.

JUÍZA
: Deixa eu entender, o senhor disse que não cometeu as lesões em relação a Itanielly, com relação a ameaça, teria ameaçado então?

RÉU
: Não.

JUÍZA
: O senhor não falou isso?

JUÍZA
: Dando continuidade em razão da perda da conexão daquele dia, o senhor quer falar alguma coisa em relação a esses fatos? A denúncia está certa? Quer silenciar?

RÉU
: Não,
é eu quebrei o telefone dela
, é verdade, três dias eu paguei, aí sobre ameaçar não, e sobre bater, é murro, chute, esse aí não,
mas sobre xingar com palavras fortes, posso ter xingado sim
.

JUÍZA
: Com relação a lesão o senhor não cometeu.

RÉU
: Não.

JUÍZA
: Com relação a ameaça o senhor disse que se separasse daria um tiro, teria falado isso?

RÉU
:
Talvez na hora de nervosismo poderia ter falado
, na verdade,
eu falei sim, eu falei, mas foi no meu nervosismo
, eu convivo com ela tem 10 anos, e eu só quero o bem dela, eu cheguei em casa e não estava tudo de boa, tinha som, eu cheguei pra levar roupa, tinha coisa sim, mas não foi que eu cheguei quebrando tudo. Eu tô tentando melhorar, tô tentando controlar muito. Eu tenho meus filhos também.

PROMOTORA
: O senhor falou que confirma que quebrou esse celular? Como que foi essa situação?

RÉU
: Eu cheguei e nós começou a discutir e
eu peguei o telefone e joguei na parede e quebrou
, montei na moto e fui embora.

PROMOTORA
: O senhor falou que não agrediu ela, mas ela realizou exame de corpo de delito e apresentou escoriações, consta aqui quatro lesões, equimose no braço direito e esquerdo, como que justifica essas lesões apresentadas?

RÉU
: É doutora, é só chamar a testemunha que falou isso aí, tipo, eu passei pelo corpo de delito e não gostei, tudo que se fala acontece, agora tudo que se bate machuca, eu cheguei em casa, comecei a discutir [...] isso aí eu não devo [...]”.

A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo acusado em seu interrogatório, no atinente ao crime de lesões corporais, ficou comprovado nos autos a existência de escoriações no corpo da vítima, consoante se depreende do laudo de exame pericial, consignando as seguintes lesões:
“Escoriação em região terço superior do braço direito; Escoriação em região esternal; Escoriação em região terço superior do antebraço esquerdo; Equimose em região terço inferior do braço direito”.

A defesa não se insurgiu em face da condenação pelo delito de lesões corporais no âmbito doméstico.

Entretanto, pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e o de lesão corporal, sob o pretexto de que ambos foram praticados no mesmo contexto fático.

Apesar de a vítima não recordar detalhes da violência doméstica sofrida, objeto da ação penal, seja em decorrência do lapso temporal decorrido entre os fatos [6/8/2018] e a audiência de instrução e julgamento [18/5/2021], seja porque já havia sido agredida muitas vezes, razão pela qual não lembrava pormenores do ocorrido, certo é que na fase inquisitorial ela narrou com minúcias a forma como os crimes ocorreram,
ipsis litteris
:

“QUE com relação aos fatos em apuração, a declarante/vítima esclarece que, no sábado, por volta das 17h00min, ROGÉRIO chegou da fazenda embriagado, procurando confusão com a vítima, alegando que as suas amigas eram vadias e que estavam trazendo recados de ‘machos’ para a vítima, não agredindo e nem ameaçando; QUE na data de ontem, por volta das 12h30min, ele havia acabado de chegar da rua, novamente embriagado, tendo dormido; QUE por volta das 15h00min ROGÉRIO acordou e começaram as mesmas discussões, sobre a vítima estar em companhia de suas amigas; QUE ROGÉRIO ficou irritado pelo fato de a vítima não atender ao chamado dele, indo apenas até à área da casa, onde ROGÉRIO ficou agressivo, dando socos no braço da vítima; QUE a vítima tentou se defender, partindo para cima de ROGÉRIO, mas por ser mais forte então deu um soco no tórax, derrubando-a, quase desmaiando; QUE ROGÉRIO carregou a vítima até o quarto, onde a mesma passou a gritar por socorro; QUE ROGÉRIO deu cotoveladas nos braços da vítima, proferindo ameaça de morte, pelo fato de a vítima lhe ter dito que era melhor se separarem; QUE nisso ROGÉRIO disse que caso se separassem então o mesmo lhe daria um tiro na coluna, deixando-a aleijada e assim ninguém iria querê-la como mulher”.

Percebe-se, com clareza solar, que os crimes de lesões corporais e de ameaça ocorreram em momentos distintos.

Segundo se infere da narrativa da vítima, primeiramente o acusado a agrediu, desferindo socos em seu braço e tórax, além de dar cotoveladas em seu braço.

Em momento posterior, portanto, em outro contexto, quando a ofendida sugeriu a separação, o réu disse que lhe daria um tiro na coluna para aleijá-la, pois assim ninguém ia querê-la como mulher.

Como é cediço,
“‘O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de
minus
e
plus
, de todo e parte, de inteiro e fração’ (REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015)”
[1]
.

No caso concreto, não ficou demonstrado o nexo de dependência entre as condutas, razão pela qual se revela
“Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos”
[2]
.

Nesse sentido:

“O princípio da consunção não deve ser aplicado, na espécie, porque ficou demonstrado nestes autos que a ameaça proferida pelo apelante não se trata de crime meio para a consumação do crime fim, ao contrário, configurou-se uma conduta autônoma, totalmente desvinculada da lesão corporal”
[3]
.

“Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal]”
[4]
.

“‘Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si’ (TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098)”
[5]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da condenação do acusado pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

No dizente ao pleito de absolvição do crime de dano qualificado, por ausência da materialidade delitiva, melhor sorte não assiste à combatente defesa.

Digo isso porque, segundo asseverado pela Defensoria Pública Estadual,
“não foi realizado qualquer exame de corpo de delito do bem danificado, senão simples auto de constatação e simplórias fotografias”
, não sendo, a seu viso,
“esteio e suporte suficiente para atestar a materialidade do delito imputado ao apelante”
.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual
“O delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I do Código Penal, é crime material, logo, para comprovação da materialidade delitiva, necessária a realização de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal”
[6]
.

Ou seja:
“Não havendo provas aptas a demonstrar a materialidade do delito de dano qualificado impõe-se a absolvição, pois nos crimes que deixam vestígios materiais é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva”
[7]
.

No entanto, a despeito da inexistência do laudo pericial de exame de corpo de delito do aparelho danificado, entendo que sobejam dos autos provas da materialidade do crime.

Primeiramente, temos a confissão espontânea do réu, pois, ao ser indagado sobre o crime, respondeu: “
Eu cheguei e nós começou a discutir e
eu peguei o telefone e joguei na parede e quebrou
, montei na moto e fui embora”.

A vítima confirmou os fatos, dizendo que o acusado pegou seu celular e
“tacou no chão”
.

Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito no referido aparelho, a Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos elaborou o auto de constatação de dano, constatando que
“o referido celular foi jogado contra o solo e quebrou em partes, sendo danificado, tornando-o inutilizável”
, e, pelas fotos acostadas aos autos, não é preciso ser um expert para verificar que o aparelho ficou destruído.

Assim, a manutenção da condenação pela prática do crime de dano qualificado, é medida de rigor.

Colho da jurisprudência:

“Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, ‘quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado’. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

4. No caso, desaparecidos os vestígios, pode a prova testemunhal suprir a falta do laudo pericial, conforme preceitua o artigo 167 do Código de Processo Penal, mormente porque corroborada com as fotografias tiradas logo após a prática do delito e colacionadas aos autos.

5. Comprovado nos autos pelas palavras da vítima, de sua esposa e da funcionária do estabelecimento que o réu chegou ao local acompanhado de um rapaz, com o fim de intimidá-los, derrubando e quebrando tudo o que via pela frente, causando grande prejuízo material, logo em seguida à violência perpetrada contra o ofendido e agindo mediante grave ameaça, com xingamentos e palavras ameaçadoras, de rigor a condenação pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal)”
[8]
.

Nesse diapasão, mantidas as condenações do réu pelos crimes de ameaça e de dano qualificado, passo à revisão da dosimetria imposta.

Neste capítulo vale destacar que há recurso da defesa e da acusação, razão pela qual analisarei as pretensões em conjunto.

No atinente ao crime de lesão corporal em âmbito doméstico, a magistrada sentenciante não exasperou a reprimenda basilar, pois não visualizou nenhuma circunstância judicial desfavorável.

A Promotoria de Justiça busca o recrudescimento da reprimenda basilar, porquanto, a seu entender, o acusado ostenta maus antecedentes e personalidade voltada para prática criminosa.

Com isso, pede que sejam negativados os antecedentes e a conduta social do agente na primeira fase dosimétrica.

Analisando cuidadosamente o histórico criminal do acusado, verifica-se que, de fato, ele ostenta
quatro
condenações criminais definitivas, transitadas em julgado antes da prática dos crimes pelos quais foi condenado, sendo elas:

1)
Processo n. 0002069-17.2014.8.11.0039

Pena: 9 meses de detenção.

Crimes: Lesão corporal e ameaça.

Trânsito em julgado: 21/3/2017.

2)
Processo n. 0000861-27.2016.8.11.0039

Pena: 1 ano e 3 meses e de detenção.

Crimes: Lesão corporal e ameaça.

Trânsito em Julgado: 19/5/2017.

3)
Processo n. 0000462-03.2013.8.11.0039

Pena: 7 meses de detenção

Crime: Lesão corporal

Trânsito em julgado: 2/10/2017.

4)
Processo n. 0000999-96.2013.8.11.0039

Pena: 1 mês de detenção

Crime: Ameaça.

Trânsito em julgado: 23/5/2017 .

Fixadas tais premissas, utilizo
uma
das condenações como maus antecedentes.

Em contrapartida, não se mostra admissível a utilização de condenação anteriores para sopesar de modo desfavorável a conduta social e a personalidade do agente, conforme já decidiu, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), ‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’.

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque ‘os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais’. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores ‘jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais’ (
in
Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)’ (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. ‘São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’ (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. ‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
[9]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para 3 meses e 15 dias de detenção, majorando em 1/6 [um sexto] a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem não reconheceu a presença de nenhuma atenuante.

De outro giro, constatou a presença da reincidência e agravou a pena pela metade.

A defesa aduz, em suas razões recursais, que para o reconhecimento da agravante da reincidência é imperativo que conste dos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença.

Sem embargo da tese defensiva, é assente o entendimento segundo o qual
“A folha de antecedentes criminais constitui documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, ‘sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais’ (STJ, HC n. 475.694/SP)”
[10]
.

Neste mesmo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 18:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Assim, mantida a agravante da reincidência, majoro a reprimenda basilar à fração de 1/4 [um quarto], considerando a existência de
três
condenações anteriores definitivas, verificando tratar de agente multirreincidente.

Nesse diapasão, fica a pena intermediária estabelecida em 4 meses e 11 dias de detenção.

Vale ressaltar que, em relação ao crime de lesão corporal, não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o acusado somente admitiu a prática dos crimes de ameaça e de dano qualificado.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado – pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico – à reprimenda de
4 meses e 11 dias de reclusão
.

No atinente ao crime de ameaça, pelas mesmas razões suso mencionadas, reconheço uma condenação transitada em julgado na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, e redimensiono a reprimenda basilar para 1 mês e 5 dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, deve ser reconhecida a confissão espontânea, porquanto o acusado admitiu a autoria do delito.

Assim, considerando a existência de três condenações definitivas, promovo a compensação de uma delas com a confissão espontânea, sobejando outras duas a serem utilizadas nesta fase, razão pela qual agravo a pena-base à fração de 1/5 [um quinto], ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
1 mês e 12 dias de detenção
.

Quanto ao crime de dano qualificado, há uma situação relevante a ser destacada neste voto.

Segundo se extrai da sentença objurgada, apesar de condenar o réu pela prática do crime de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP], a magistrada aplicou a reprimenda prevista para o crime em sua forma simples.

Com efeito, o
caput
do art. 163 do CP estabelece que a pena será de um a seis meses, ou multa, enquanto o parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo legal, dispõe que será de detenção de seis meses a três anos e multa.

Na hipótese vertente, o réu foi condenado pelo crime em sua forma qualificada, porém aplicada a pena de sua modalidade simples e, como não houve impugnação da acusação neste particular, hei por bem manter o raciocínio empregado pelo juízo de origem, a fim de evitar a malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

Destarte, valendo-me dos mesmíssimos argumentos acima alinhavados, redimensiono a reprimenda basilar para 1 mês e 5 dias de detenção.

Também reconheço na segunda fase dosimétrica a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu que quebrou o celular da vítima, e a compenso com uma condenação transitada em julgado, sobejando outras duas a título de reincidência.

Nesse diapasão, majoro a pena-base à fração de 1/5 [um quinto], e, em face da inexistência de causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado à pena de
1 mês e 12 dias de detenção
, pela prática do crime de dano qualificado.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado, Rogério de Souza Caldeira, definitivamente condenado à reprimenda de
7 meses e 5 dias de detenção
.

No que tange ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que procede a pretensão ministerial, uma vez que, a despeito da reprimenda final estabelecida, o acusado é multirreincidente, mostrando-se o semiaberto mais adequado ao caso
sub examine
.

Nesse sentido:

“[...] 1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um
modus operandi
que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

2. No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado”
[11]
.

“1. Imposta a pena de 4 meses e 2 dias de detenção, é adequado o regime inicial semiaberto aplicado pelas instâncias ordinárias, na medida em que está em conformidade com o previsto no art. 33, § 2.o e § 3.o, c.c. o art. 59, do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF, tendo em vista que o réu apresenta circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e a condição de reincidente”
[12]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o acusado,
ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA
, definitivamente condenado à pena de
7 meses e 5 dias de detenção
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp 1667306/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017.

[2]
TJMT, N.U 0002210-32.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021.

[3]
TJMT, N.U 0003255-88.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021.

[4]
TJMT, N.U 1001043-07.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021.

[5]
TJMT, N.U 0003047-05.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021.

[6]
TJMT, N.U 0009050-69.2011.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017.

[7]
TJMT, N.U 0015099-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021.

[8]
TJDFT,
Acórdão 1337252
, 00007620320178070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021.

[9]
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

[10]
TJMT, N.U 0008931-39.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019.

[11]
STJ, AgRg no HC 702.669/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

[12]
STJ, AgRg no HC 646.145/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022